Tribunal: STF
Processo: Rcl 57028
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, em 23.11.2021, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Vigésima Sexta Vara do Trabalho do Rio de Janeiro na Exceção de Pré-executividade na Reclamação Trabalhista n. 0100277-25.2022.5.01.0026, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387:



    “Em breve resumo, a excipiente VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A. advoga no ID 3c174df que se submete ao regime de requisitórios para pagamento de suas dívidas, e por isso rebela-se contra a execução direta que vem sendo processada. O excepto se manifestou no ID 83ac7f6. Relatados, decido: FUNDAMENTAÇÃO Concordo com o excepto no sentido de que não existe Lei nem decisão concreta que resguarde especificamente para o excipiente o direito ao pagamento de suas dívidas pelo regime de precatório ou RPV. Ao revés, em pesquisa feita junto ao TST verifiquei decisão que não assegura tal regime - TST-AIRR-35000-27.2006.5.03.0007. Então, não se justifica a insurreição. Rejeito CONCLUSÃO Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Desta decisão não caberá recurso, na forma da Súmula 34 do TRT 1. Se manejado o recurso, a recorrente será condenada como litigante de má-fé na fase executória. Intimem-se e ative-se o sistema Sisbajud, com uso da renovação automática (‘teimosinha’) pela dívida (R$ 481.916,78)” (e-doc. 9).



    2. Contra essa decisão, Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A ajuíza a presente reclamação.



    A reclamante esclarece que “não obstante a sua submissão a regras de direito privado, é dependente direta do Tesouro Nacional, sendo prestadora de serviço público essencial (desenvolvimento do transporte ferroviário no território nacional), na qualidade de titular de diversas ferrovias que lhes foram outorgadas pela Lei 11.772/2008, que a estruturou como empresa pública federal” (fl. 2).



    Observa que o “juízo da 26ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (RJ), negou provimento ao pedido de inclusão da VALEC no regime de precatórios e determinou o prosseguimento da execução (Doc. 3). Assim, se for mantida a decisão Reclamada, serão penhorados bens desta empresa pública, o que implica a constrição de recursos do Tesouro Nacional, tão necessários ao atendimento do seu objeto social, que é desenvolver, de forma coordenada, os diversos modais de transportes no território nacional, com ênfase no o serviço público de transporte ferroviário, cumprindo determinação da Lei nº 11.772/2008 e do seu estatuto social” (fl. 3).



    Argumenta ter a autoridade reclamada “desconsider[ado] o que foi decidido na ADPF Nºs 275/PB e 387/PI, nas quais foram assentadas as distinções necessárias ao enquadramento de empresa estatal no regime de precatórios, sendo que não basta que a empresa preste serviço público para ser alcançada como regime de execução privilegiado, mas também que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucro entre seus acionistas” (fl. 7).



    Acentua não ser “possível bloquear judicialmente bens ou recursos da VALEC porque, na qualidade de empresa pública federal encarregada de prestar serviço público, ela não pode sofrer constrição do seu patrimônio, uma vez que oriundo do erário federal e destinado ao atendimento do interesse público” (fl. 8).



    Realça que “VALEC não é uma empresa pública criada para simplesmente explorar uma atividade econômica em concorrência com outras empresas do ramo ferroviário, mas para exercer uma função estatal imprescindível, fomentando o fornecimento do serviço de transporte ferroviário, realizando o planejamento, administrando e executando os programas de exploração da capacidade de transporte das ferrovias, expandindo a capacidade do Subsistema Ferroviário Federal e promovendo a integração das malhas e a interoperabilidade desse modal de transporte” (fl. 14).



    Menciona precedentes jurisprudenciais deste Supremo Tribunal que reputa favoráveis à tese de submissão de seus débitos ao regime de pagamento por precatórios e acrescenta ser “evidente a impenhorabilidade de bens ou recursos financeiros da VALEC, pois ela é empresa pública a quem foi delegado por Lei o fomento e a expansão do serviço público de transporte ferroviários, atividade em que não concorre com empresas privadas” (fl. 22).



    Requer medida liminar para “suspender imediatamente o andamento da Execução na Reclamação trabalhista nº 0100277-25.2022.5.01.0026, em trâmite na 26ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, bem como a revogação de qualquer medida constritiva que venha a ser realizada até a publicação da liminar ora requerida” (fl. 14).



    No mérito, pede a procedência da reclamação, para “cass[ar] a decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0100277-25.2022.5.01.0026, e determin[ar] a inclusão da VALEC no regime de precatórios e, em consequência, a aplicação do rito previsto nos Arts. 534 e 535 do CPC para a execução da Fazenda Pública” (fl. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao rejeitar a exceção de pré-executividade na Reclamação Trabalhista n. 0100277-25.2022.5.01.0026 e afastar a aplicação do regime de precatório para o pagamento de débitos da reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387.



    4. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c387/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (DJe 27.6.2019).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, este Supremo Tribunal assentou ser aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.10.2017).



    6. Na espécie em exame, ao determinar o pagamento do título judicial sem observar o regime de precatórios, a autoridade reclamada desrespeitou o decidido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387.



    Em reclamações análogas, os Ministros deste Supremo Tribunal Federal têm decidido que Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A tem natureza de empresa pública que presta serviço público essencial de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, em regime de monopólio e sem fins lucrativos, o que lhe garante a execução pelo regime atribuído à Fazenda Pública. Confiram-se os julgados: Rcl n. 48.912, de minha relatoria, DJe 18.8.2021; Rcl n. 44.830, de minha relatoria, DJe 14.4.2021; Rcl n. 56.326, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 20.10.2022; Rcl n. 42.455, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.9.2020; Rcl n. 42.526, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.12.2020; Rcl n. 44.909, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.12.2020; e Rcl n. 38.556, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 8.1.2021. 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida no julgamento da Exceção de Pré-executividade na Reclamação Trabalhista n. 0100277-25.2022.5.01.0026 e determinar outra seja proferida como de direito. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora